Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INEFICIÊNCIA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DETERMINAÇÃO DE SEMILIBERDADE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO REPRESENTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a Lei n. 8.069/1990 não seja expressa acerca do tema, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, cabendo ao relator concedê-lo se vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 215 do ECA). 1.1. Aludido entendimento decorre do fato de que a aplicação de medida socioeducativa possui caráter preventivo, pedagógico e disciplinar, o que torna ainda mais imperioso o seu cumprimento de imediato.
2. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
3. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, não é possível desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado pelo concurso de pessoas), bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor para o estabelecimento de medida socioeducativa mais branda, tais como o desinteresse nos estudos e no trabalho, tentativa de dissimular seu temperamento impulsivo, utilização de substâncias entorpecentes, contexto familiar vulnerável, bem como a existência de passagem por ato infracional de mesma espécie, pela qual o menor, inclusive, já havia sido beneficiado com remissão c/c liberdade assistida, praticando a nova conduta durante o cumprimento desta. 3.1. Adequada a aplicação da semiliberdade, pois a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram inclinação para a seara infracional, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
4. Recurso conhecido e desprovido.